Tribunal: TJBA
Processo: 0340788-77.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340788-77.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS JOSE SOARES e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS NORA DE ANDRADE, DANILO MOREIRA ROCHA, JAMILE CARDOSO VIVAS

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA, JAMILE CARDOSO VIVAS, MATHEUS NORA DE ANDRADE

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO. TEMA 551 DO STF - RE 1066677. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO EM QUE O OBREIRO LABOROU, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC.

CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARTIGO 85, §4º, II, DO CPC. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 0340788-77.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
DOMINGOS JOSÉ SOARES E MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO AUTOR E PELO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente